Tribunal: CARF
Processo: 13795.000130/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13795.000130/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.566 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CLAUDIO GIUZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual. A declaração retificadora
substitui integralmente a original, para todos os fins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a aplicação, no lançamento, da multa de
ofício de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-50.267 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 38 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2005 (fls. 30/32), onde se constatou a omissão de rendimentos
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão no valor total de R$ 42.448,95, conforme discriminado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08). Na apuração do imposto devido
foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.492,23.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
indeferida pela autoridade fiscal (fls. 11/12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13795.000130/2008-51
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000130/2008-51

Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência, por via postal, em
13/08/2008 (fls. 22), o interessado ingressou com impugnação em 10/09/2008 (fls.
03/04) alegando, em síntese, que apresentou sua declaração original em 09/04/2005,
mas, após constatar que havia preenchido incorretamente o CPF de sua dependente
Sabrina Dutra Zanini, enviou uma declaração retificadora em 06/07/2007 informando
apenas a relação de dependentes e apagando, por engano, os demais dados
anteriormente declarados. Afirma que só descobriu o erro cometido após dirigir-se à
Delegacia da Receita Federal do Méier e sustenta que o fato gerador da Notificação não
foi praticado com intenção de dolo, mas por erro de fato.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Os valores apurados pela autoridade fiscal estão em consonância com os valores
informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pelas fontes
pagadoras (fls.36/37).
O contribuinte não contesta o recebimento dos rendimentos apontados na Notificação,
mas alega que estes foram, por equívoco, excluídos da declaração retificadora objeto do
lançamento.
Ocorre, contudo, que o argumento apresentado não têm o condão de elidir o crédito
tributário em exame.
Deve-se esclarecer que, de acordo com o art. 54, parágrafo único, da Instrução
Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, a Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a
mesma natureza da Declaração de Ajuste Anual Original e a substitui integralmente,
devendo conter, além das alterações e das informações a serem adicionadas, as
informações a serem mantidas. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha informado
os valores corretos em sua declaração original, com a apresentação da retificadora ela
deixa de ter validade.
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade pelas informações consignadas na Declaração
de Ajuste Anual pertence exclusivamente à pessoa física declarante e que, em se
tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte cometeu a infração por puro
descuido ou desconhecimento da legislação. De acordo com o art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN, a responsabilidade pelas infrações é objetiva, não
dependendo da existência de culpa ou dolo do agente.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impõe-se observar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme previsto no art. 142 do mesmo diploma legal, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000130/2008-51

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício. A multa de ofício e
os juros de mora aplicados no presente caso encontram amparo nos arts. 953 e 957 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei no
8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o art.
950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no 2.331, de
28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 5o).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência, nos
casos de que trata o art. 273.
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 47, alegando, em apertada síntese, que a
omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente o lançamento, e inda que o crédito tributário em cobrança no presente processo já
foi extinto.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000130/2008-51

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Omissão de Rendimento
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, no valor total de R$ 42.448,95. Em sua defesa, o contribuinte
alega que, na declaração original, errara o CPF de uma de suas dependentes e, ao efetuar a
correção via declaração retificadora, informou nesta última somente a relação de dependentes, e
omitiu, por equívoco, as informações anteriormente prestadas na original acerca dos rendimentos
tributáveis, tendo inclusive pago as seis cotas do imposto devido, conforme comprovantes de fls.
49 a 54.
O lançamento foi integralmente mantido no julgamento da impugnação na DRJ
sob o argumento da turma julgadora de que a declaração retificadora substitui completamente a
original.
Do que se tem dos autos, fica claro o lapso ocorrido, talvez por desconhecimento
de como se processa a retificadora, que deu causa ao erro de fato que levou ao correto
lançamento da infração de omissão de rendimentos. Até mesmo porque tem-se que o imposto
devido foi pago por ocasião da declaração original.
Da lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)

Desta forma, no que pese a natureza vinculada da atividade do lançamento e as
corretas ponderações do relator na instância de piso acerca da declaração retificadora, dada a
primazia da busca da verdade material que deve nortear o julgador administrativo, a evidente
boa-fé do recorrente no processo e, principalmente, a ocorrência do pagamento das cotas do
imposto devido decorrentes da apuração feita na declaração original, afasto no lançamento a
aplicação da multa de ofício de 75%.
Deve ainda a unidade preparadora na Receita Federal, ao liquidar os valores da
cobrança do crédito, confirmar, alocar e compensar os pagamentos do imposto já feitos,
indicados nos documentos de fls. 49 a 54.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000130/2008-51

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a aplicação, no
lançamento, da multa de ofício de 75%.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original